Tribunal: TJDFT
Processo: 0746084-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO. ART. 914, § 1o, DO CPC. ERRO NA FORMA DE INSTRUMENTALIZAÇÃO. VÍCIO SANÁVEL. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. CONCESSÃO DE PRAZO PARA SANAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. A apresentação dos embargos nos próprios autos do processo executivo, em contrariedade ao art. 914, § 1o, do CPC, configura irregularidade na forma de instrumentalização do ato, no entanto, trata-se de vício sanável, desde que atingida a finalidade do ato e ausente prejuízo às partes.
2. À luz dos artigos 188 e 277 do CPC, bem como dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, deve ser oportunizada a correção do defeito formal quando os embargos forem protocolados dentro do prazo legal.
3. Reconhecida a tempestividade dos embargos à execução, ainda que apresentados de modo equivocado, impõe-se a concessão de prazo para o desentranhamento da peça e sua redistribuição por dependência em autos apartados.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.